Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso do Ministério Público para indeferir a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA 2018 - Ensino Fundamental e reformar a decisão da Vara de Execuções Penais que havia concedido remição de pena nos termos do art. 126 da LEP, sem o acréscimo de 1/3. O embargante sustenta que deve prevalecer o entendimento do voto minoritário, argumentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de remição da pena aos condenados aprovados no ENCCEJA, ainda que o apenado já tenha concluído o mesmo nível de ensino anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA ainda que o apenado tenha concluído o ensino fundamental antes de iniciada a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à remição da pena pelo estudo é assegurado pela LEP em seu art. 126 e visa atender aos princípios da pena como forma de reeducação e ressocialização do apenado, contribuindo para o desenvolvimento de suas capacidades e o senso de responsabilidade.
4. 4. A Resolução do CNJ n. 391/2021, em seu art. 3o e parágrafo único, reconhece o direito à remição de pena por aprovação no ENCCEJA, estabelecendo como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino.
5. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados a estudarem, bem como sua readaptação ao convívio social.
6. 6. A aprovação no ENCCEJA exige esforço intelectual do apenado e demonstra seu comprometimento com sua reeducação e ressocialização, de modo que deve ser considerada para fins de remição mesmo se posterior à conclusão do ensino fundamental.
7. 7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de admitir a remição por aprovação no ENEM ou no ENCCEJA pelos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do respectivo nível de ensino.
8. 8. A jurisprudência interpreta extensivamente em benefício do apenado o disposto no art. 126 da LEP, para admitir a remição da pena por aprovação em exames educacionais realizados durante o cumprimento da pena.
9. 9. O instituto da remição pelo estudo tem por finalidade reconhecer o esforço intelectual despendido pelo apenado na preparação e aprovação em exames educacionais, independentemente da conclusão prévia do nível de ensino correspondente.

IV. DISPOSITIVO
10. Embargos providos.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; CNJ, Resolução n. 391/2021, art. 3o e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.979.591/SP, 3a Seção, DJe 13/11/2023; AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, DJe 29/2/2024; AgRg no HC n. 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 13/9/2022; TJDFT, Acórdão 1986497, Rel. Des. Jesuino Rissato, Câmara Criminal, DJe 14/04/2025; Acórdão 1978005, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, DJe 20/03/2025.